Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-80.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTIMIDAÇÃO SISTÊMICA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. PROTEÇÃO INTEGRAL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na hipótese, o autor pretende obter a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da prática de intimidação sistemática (bullying) contra o autor, no estabelecimento de ensino da ré.
2. Nos termos do art. 227 da Constituição Federal, é dever constitucional da família, da sociedade e do Estado assegurar a proteção de todos os direitos das crianças e dos adolescentes. Por essa razão, nos casos em que a família e a sociedade sejam omissas ou falhas no cumprimento desse dever, o Estado deve atuar para sanar os danos decorrentes de eventual ação ou omissão, com prioridade absoluta e imediata, pois os direitos dos infantes são fundamentais e de caráter indisponível.
3. O art. 17 do ECA dispõe a respeito da inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente.
4. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente, ou seja, a proteção especial diante de situação de vulnerabilidade dos infantes em razão do processo de desenvolvimento e formação de sua personalidade, consiste, em última análise, na concretização do aspecto substancial do princípio constitucional da isonomia.
5. Ausente a realização de estudo psicossocial com o autor, indispensável para a ampliação da compreensão a respeito dos fatos que consubstanciara a causa de pedir, verifica-se, no caso, a ocorrência de cerceamento de defesa.
6. Recurso conhecido e provido para, ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa, desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a elaboração de parecer psicossocial.